Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar mais uma vez que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
2. O processo de execução tem por objetivo a satisfação de dívidas certas, líquidas e exigíveis, cabendo ao juízo empregar mecanismos que garantam celeridade e eficiência ao feito. No entanto, tal dever deve ser exercido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo viável deferir pedidos genéricos de reiteração de medidas anteriormente frustradas, sem que sejam apresentadas evidências de alteração na situação financeira do devedor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.